Tribunal: STF
Processo: ARE 1304324
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA— DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ART. 121, §20 , INCISOS 1 E IV, C!C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PRONÚNCIA DOS ACUSADOS – NECESSIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO PROVIDO. 
    – A decisão de pronúncia é baseada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, atento ao disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.
    – Se há real indício de autoria e prova da materialidade, outro não poderia ser o caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, ainda que existissem outros elementos nos autos a suscitar eventual dúvida, a pronúncia se imporia como medida jurídica salutar, em respeito ao princípio ‘in dubio pro societate’.”
    (Apelação Criminal nº 1.0672.15.023071-8/001/PR, Desembargador Jaubert Carneiro Jaques)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou a norma contida no art. 5º, LVII, da Constituição da República. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Observo, quanto à alegada violação à norma contida no art. 5º, LVII, da Constituição da República, em decorrência de suposta violação a presunção de inocência, que o acórdão recorrido, ao pronunciar o acusado, assim justificou (com meus grifos):
    “A materialidade fora cabalmente comprovada pelo APFD de fls. 02107; pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09112v; e pelo Auto de Corpo de Delito de fis. 1081109. 
    Da mesma forma, percebe-se a existência de indícios de autoria, uma vez que os elementos informativos colhidos durante a investigação policial e em juízo apontam os apelados Ricardo e Renato como sendo dois dos supostos executores do delito. 
    O ofendido José Geraldo Maia Marfins, em juízo (fls. 1021102v), relatou que já havia sido ameaçado de morte pelos irmãos e, no dia dos fatos, um deles o agrediu com uma pedra, outro com urna faca e outro com um dedo no olho, não tendo dúvidas em reconhecer os autores do crime. Vejamos: 
    (…)
    As declarações da vítima encontram-se em harmonia como exame de corpo de delito de fls. 1081109, que aponta ouso de instrumento contundente, a pedra, para a maioria das lesões, sendo que as cicatrizes constantes no item "b" são originárias do uso da faca. Além disso, o laudo médico de fls. 111/111v consta que houve ferimento no olho, corroborando a narrativa do ofendido. 
    Desse modo, há grande plausibilidade na versão da vítima, pelo fato de suas declarações estarem devidamente amparadas no exame de corpo de delito, sendo pouco crível que somente o denunciado Antônio teria perpetrado os golpes com faca, pedra e com mãos nuas ainda. 
    No mesmo sentido são as declarações da irmã da vítima, a informante Márcia de Jesus Maia, que asseverou que José Geraldo identificou sem dúvida os agressores, relatando o uso de pedra e faca por parte destes. Confira-se: 
    Igual versão foi apresentada pela testemunha Mauro Lúcio Silva de Toledo, condutor do flagrante, o qual disse que a vítima apontou os três irmãos, Ricardo, Renato e Antônio como autores do crime, sendo que Renato foi o responsável por acertar-lhe uma pedra e Antônio desferir as facadas:”
    Vê-se, desse modo, que, para acolher a tese defensiva – violação ao princípio da presunção de inocência – e afastar as conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Em casos fronteiriços, ambas as turmas dessa Suprema Corte assim também concluiram: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 
    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    III – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.122.497-AgR/CE, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura Supremo Tribunal Federal com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1.026.689-AgR/RS, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator